Tribunal: TJDFT
Processo: 0737502-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. NOME DA PARTE. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE OUTROS VÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade aclarar decisão, sanando obscuridade, eliminando contradição, suprindo omissão ou corrigindo erro material que eventualmente esteja caracterizado no aresto impugnado.
2. Erro material é aquele evidente, que denota desacordo evidente entre à vontade do julgador e a forma expressa no julgado.
3. Diante do erro material quanto ao nome da agravante, ora embargada, no dispositivo do acórdão, impõe-se a integração do julgado para sanar o vício.
4. Não se verificando a ocorrência de outros vícios, a alegação de omissão e obscuridade não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios.
5. Embargos parcialmente acolhidos, tão somente, para sanar o erro material apontado.